Tribunal: TJDFT
Processo: 0719445-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719445-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMANDA SATHLER DA ROCHA AGRAVADO: BANCO GM S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por AMANDA SATHLER DA ROCHA contra as decisões IDs 156759672 e 158159618, proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 0706510-58.2020.8.07.0020, ajuizada em face do BANCO GMAC S.A.. Na decisão ID 156759672, o Juízo assim se pronunciou: Chamo o feito a ordem. Primeiramente, importa consignar que, a despeito do indeferimento da medida liminar no ID65733657, a parte autora promoveu os depósitos a título de pagamento da quantia por ela reputada incontroversa, imputando os valores à quitação do saldo devedor existente junto ao banco requerido. Nessa linha, tendo em vista a clara imputação dos valores para o abatimento da dívida, mister se faz que o levantamento os valores depositados em juízo sejam levantados em favor da parte devedora. Desta feita, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte requerida para levantamento das quantias discriminadas no extrato de ID147834695. Feito, arquivem-se os autos. [...] A decisão ID 158159618 foi prolatada nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao petitório de ID157661201, uma vez que, conforme já consignado na decisão de ID156759672, os depósitos foram realizados com a imputação de pagamento do saldo devedor existente junto ao banco requerido. Preclusa esta, cumpra-se decisão de ID156759672. [...] Nas razões recursais, a agravante, de início, requer a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) para [...] suspender a decisão e obter o deferimento em caráter liminar para que: não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações. [...] Prossegue registrando que a Ação de origem foi intentada para a redução dos encargos previstos no contrato firmado com o agravada para aquisição de um veículo. Informa que requereu o levantamento dos valores por ela depositados em conta judicial para a satisfação da dívida, pois o veículo foi apreendido no decorrer do trâmite processual, mas que o Juízo de 1o Grau negou o pedido. Sustenta que o agravado não pode receber a quantia depositada, sob pena de locupletamento. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, com a consequente devolução do montante depositado. A agravante foi instada por este Relator a apontar a decisão impugnada e aquela na qual lhe foi deferida a gratuidade da justiça. Na ocasião, também foi destacado que “[...] a peça recursal contém dados desatualizados, como a inocorrência de citação do agravado e a data de assinatura pela advogada que patrocina a causa (22/6/2022)” (despacho ID 46909188 ). Em resposta, a agravante indicou que este Agravo de Instrumento se destina a reformar as decisões IDs 156759672 e 158159618 e que a gratuidade da justiça lhe foi conferida na decisão ID 64064775 – além de solicitar que as publicações sejam realizadas apenas em nome do Dr. Josserrand Massimo Volpon – OAB/DF 34.281, com a exclusão dos demais advogados por ela constituídos (petição ID 47173550). Preparo dispensado em vista da concessão da gratuidade da justiça na decisão ID 64064775 e da inexistência de notícia de revogação da benesse. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que a decisão ID 156759672 foi proferida em vista da petição ID 153707599, na qual a ora agravante reiterou a petição ID 147830144, no sentido de que, com a apreensão do veículo, adquirido pelo contrato discutido na Ação Revisional, o valor depositado deveria ser a ela restituído. E, como relatado, o Juízo negou o pleito e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do ora agravado, considerando que a ora agravante “[...] promoveu os depósitos a título de pagamento da quantia por ela reputada incontroversa, imputando os valores à quitação do saldo devedor existente junto ao banco requerido.”. Logo em seguida, a ora agravante reiterou o pedido sob o mesmo fundamento (petição ID 157661201), tendo o Juízo de origem prolatado a decisão ID 158159618, na qual consignou que não havia nada a prover e determinou o cumprimento da decisão ID 156759672 logo que operada a preclusão daquele pronunciamento. Pois bem. De início, importa registrar que a decisão que defere ou indefere o levantamento de quantia em ação de conhecimento não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Verifico, também, que as decisões combatidas não foram proferidas em sede de tutela provisória. Observo, entretanto, a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de Apelação Cível ou em contrarrazões, a atrair a ampliação do rol do referido dispositivo, nos termos do entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 988). Isso porque o Juízo de origem determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do ora agravado tão logo preclusa a decisão ID 158159618, o que poderá ocorrer antes da prolação da sentença e da eventual interposição de Apelação Cível por uma das partes. Diante desse fundamento, tenho que cabível o presente recurso, mas apenas quanto ao pedido de devolução do montante depositado. Isso porque os pleitos formulados em sede de antecipação dos efeitos da tutela (proibição de inscrição do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito, autorização de depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas e manutenção da posse do veículo com a agravante) não foram objeto das decisões recorridas. Incabível, pois, a análise na seara recursal em vista do princípio da dialeticidade. Ante o exposto, não conheço o recurso no tocante aos pedidos formulados em sede de tutela de urgência, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. No tocante à restituição do valor depositado pela agravante para pagamento da dívida, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O pleito, no entanto, será apreciado quando da análise do mérito deste Agravo de Instrumento, depois de ofertar ao agravado prazo para contrarrazoar. Intime-se, pois, o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator